Tribunal: STF
Processo: Rcl 76452
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE DE SÓCIO EM EXECUÇÃO TRABALHISTA. ALEGADA VIOLAÇÃO A ORDEM DE SUSPENSÃO PROFERIDA PELO MINISTRO RELATOR NO RE N. 1.387.795 (TEMA 1232 DA RG). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



      1. Trata-se de Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por ESPÓLIO DE ROSEMBERG BORJA DE BRITO, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Natal, nos autos do processo n. 0093400-12.2010.5.21.0001, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.387.795, Tema 1.232 de repercussão geral.



    2. Alega a parte autora na inicial que “fora ajuizada reclamatória trabalhista, em desfavor da empresa BRITO’SMAC COM & REPRES LTDA – ME. Ocorre que a empresa tinha em seu quadro societário mais de um sócio, os Srs. ROSEMBERG BORJA DE BRITO e LUDEMBERG BRITO DE MACEDO” (fl. 1, e-doc. 1).



    Sustenta que “no dia 28 de novembro de 2009, o Sr. ROSEMBERG BORJA DE BRITO faleceu, com isso a sociedade foi dissolvida” e “como a ação foi ajuizada após a dissolução da sociedade, não tinha o sócio citado legitimidade passiva para representar a empresa, razão pela qual a demanda deveria ter sido direcionada para os sócios/espólio, de modo que fosse possível apresentar defesa”. (fl. 1, 2, e-doc. 1)



    Afirma que “se deu o deslinde do processo judicial, no qual ensejou em execução de título judicial pelo reclamante exequente”. (fl. 2, e-doc. 1)



    Esclarece que “restando impossibilitadas as formas de execução apresentadas pela parte exequente, e, instada a se manifestar, a parte reclamante apresentou petição requerendo a indicação de bem a penhora, apresentando imóvel pertencente ao acervo patrimonial do sócio Rosemberg de Borja de Brito, qual seja, um prédio comercial, situado na Avenida Prudente de Morais, nº 2955, Bairro Lagoa Seca, Natal/RN, em seu arrazoado trouxe aqueles autos a relação dos bens que lhes pertenciam, entre os quais, um imóvel, situado na Avenida Nascimento de Castro, nº 1038, Bairro Dix-Sept Rosado, na cidade de Natal/RN”. (fl. 3, e-doc. 1)



    Aduz que “ato contínuo, em id. nº 11b0b42 (fl. 101 do caderno processual), o juízo determinou diligências para a verificação de propriedade, e que o Sr. Oficial de Justiça penhorasse e avaliasse o bem para garantir montante exequendo integralmente”. (fl. 2, e-doc. 1)



    Afirma que “o que se verifica é que de fato deve restar aplicado ao presente caso o entendimento do juízo proferido em 05/12/2011, tendo em vista que não houve no decorrer da demanda direcionamento do título ao patrimônio dos sócios, verificando que houve a constrição de bem particular do sócio excipiente”. (fl. 2, 3, e-doc. 1)



    Sustenta que “não é possível que o referido bem seja levado a Hasta Pública, tendo em vista a indisponibilidade de bens da empresa BRIT’SMAC COM & REPRES LTDA-ME e do sócio falecido ROSEMBERG BORJA DE BRITO, relativamente ao processo nº 12600-24.2000.5.21.0005”. (fl. 3, e-doc. 1)



    Expõe que “uma vez que a constrição foi realizada sem que tivesse havido, previamente, a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, apresentou o reclamante exceção de pré-executividade, oportunidade em que requisitou-se o sobrestamento dos autos até o deslinde do Tema nº 1.232 do STF”. (fl. 3, e-doc. 1) 



    O Juízo reclamado decidiu no seguinte sentido (e-doc. 7):



    “O Excelso STF julgou a ADPF nº 488, e por maioria não conheceu a existência de descumprimento de preceito fundamental por parte da Justiça do Trabalho, quando da inclusão de sujeitos na fase executória, e que não participaram na fase de cognição processual (...).



    (...)



    Nessa senda, não há em que se falar sobre em observância ao tema relacionado a inclusão de sujeitos na fase executória, principalmente sócios de empresas devedoras, e que com isso gere qualquer celeuma relativa a descumprimento de legislação sobre o tema, ressalvando a necessidade de instauração do IDPJ após a edição da Lei nº 13.467/2017, dito isso, a tese defendida pelo excipiente, neste particular, não deve prosperar”.



    Argumenta que “o juízo reclamado (...) incorre em flagrante descumprimento de determinação oriunda deste egrégio Supremo Tribunal Federal, violando a autoridade da decisão proferida no Tema nº 1.232, ocasionando grande insegurança jurídica às partes litigantes, como os reclamantes, autorizando o emprego do presente remédio constitucional”. (fl. 5, e-doc. 1) 



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do processo originário e, no mérito, pede a cassação da decisão reclamada para que seja suspenso o processo n. 0093400-12.2010.5.21.0001 até o julgamento definitivo do RE n. 1.387.795.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    4. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    5. Discute-se, na presente reclamação, se a responsabilização de sócio, que foi incluído no polo passivo da execução, teria violado a decisão do Ministro Relator no RE n. 1387795 (Tema n. 1.232 de RG).  



    6. Nesta oportunidade, destaco o paradigma apontado. O Supremo Tribunal Federal discute no Recurso Extraordinário n. 1387795 a possibilidade de inclusão, no polo passivo da execução trabalhista, de pessoa jurídica reconhecida como integrante de grupo econômico, sem que tenha havido participação na fase de conhecimento: 



    Tema 1232 - Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.



    Ressalto que a tese ainda não foi fixada, pois o Recurso Extraordinário encontra-se com julgamento pendente. 



    Em relação ao paradigma de controle apontado, qual seja, RE n. 1387795 (Tema n. 1.232 de RG), sem razão o reclamante.



    7. Destaco que, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    8. Verifico que a decisão reclamada decidiu pela responsabilização do sócio em reclamação trabalhista. 



    O precedente indicado, Tema n. 1.232 da RG, discute sobre a possibilidade da inclusão, no polo passivo de execução trabalhista, de pessoa jurídica reconhecida como do grupo econômico, sem que tenha participado da fase de conhecimento, o que demonstra a distinção com a espécie, que versa sobre a responsabilização do sócio em ação trabalhista. 



    Desse modo, constata-se que não se verifica na presente reclamação a estrita aderência entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na decisão interlocutória no RE n. 1387795 (Tema n. 1.232 de RG), requisito essencial para o cabimento desta via reclamatória. 



    9. Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, § 1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente